Tribunal: STF
Processo: ARE 1449400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA, NÃO QUALIFICADA, EM MONTANTE SUPERIOR A 100 (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100 (cem por cento) do tributo devido.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma que o recurso atende todos os requisitos para sua admissão. Sustenta que:



    “Conforme se vê aos autos, trata-se o presente recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, onde busca o agravante o reconhecimento do direito de redução da multa punitiva ao patamar de 100% do imposto devido e não pago, conforme entendimento PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL ao Tema 1.195.”.



    Requer o acolhimento dos declaratórios.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    Verifica-se que a matéria relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.335.293-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente